Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RISCO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que determinou ao Ente Público a internação compulsória da requerida para tratamento psiquiátrico e de dependência química especializados, com custeio pelo ente público, inclusive em unidade privada, caso não haja vaga na rede pública, diante da gravidade de seu quadro clínico e da comprovada vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da medida judicial que impôs a internação compulsória do requerido, à luz dos requisitos legais previstos na Lei no 10.216/2001 e da possibilidade de o Ente Público arcar com o custeio da internação, inclusive em unidade privada, na ausência de alternativa pública viável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença encontra respaldo em laudo médico circunstanciado emitido por profissional da saúde, que atestou grave transtorno psiquiátrico e psicoterápico associado ao uso abusivo de substâncias entorpecentes.
4. Nos termos do art. 6o da Lei no 10.216/2001, a internação compulsória é admissível quando determinada por ordem judicial, desde que baseada em parecer médico técnico, o que se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à legitimidade da internação compulsória custeada pelo poder público, sempre que configurada a necessidade clínica e a ausência de leitos e recursos terapêuticos suficientes fora do ambiente hospitalar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de internação compulsória de paciente com dependência química, com base em laudo médico circunstanciado, quando demonstrada a ineficácia das medidas ambulatoriais e o risco à integridade física da própria paciente e de terceiros, cabendo ao ente público o custeio da medida, inclusive em unidade privada, caso inexistente vaga na rede pública.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; art. 6o, Lei no 10.216/2001. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001192, 0711216-51.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 30/05/2025: Acórdão 1995982, 0714671-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025, p. 30/05/2025.